Tribunal: TJSP
Processo: 2233981-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Município de Jau que reincluísse a autora dentre os beneficiados do programa para aquisição de unidade habitacional no conjunto residencial Luiz Agostini, para assim participar das fases seguintes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência. Decisão do juízo a quo que indeferiu a tutela provisória de urgência para que fosse determinado ao Município de Jau que reincluísse a autora dentre os beneficiados do programa para aquisição de unidade habitacional no conjunto residencial Luiz Agostini, para assim participar das fases seguintes do certame e, preenchidos os requisitos normativos aplicáveis ao caso, ser contemplada com o imóvel destinado ao referido programa. Inexistência, num juízo de cognição sumária, de prova da verossimilhança do direito deduzido na peça vestibular, ante o não preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do Programa Minha Casa Minha Vida. Autora que foi contemplada anteriormente em programa de natureza habitacional promovido pelo Município de Jaú. RECURSO DESPROVIDO.